Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-10.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000836-10.2018.8.05.0091

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: KILIANA CAMPOS TRINDADE e outros

Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s): KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008).
AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. REPERCUSSÃO SOBRE A CARREIRA (“EFEITO CASCATA”).
OBSERVÂNCIA DO
TEMA REPETITIVO
N
º 911
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. CABIMENTO.
RECURSOS
IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

O reajuste do piso salarial nacional do magistério estabelece o valor mínimo para o vencimento inicial da carreira, não implicando em reajuste automático e linear para os demais níveis, progressões e vantagens, salvo se houver expressa previsão em lei local. Aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 911 do STJ. Correta a sentença que, com base em tal entendimento, julgou improcedente o pedido de reflexos automáticos sobre a carreira da autora.

A condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de leis municipais que, ao longo do exercício, reajustaram o piso com efeitos retroativos a janeiro, não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF nem o Tema 911 do STJ. Configura, na verdade, mero cumprimento de obrigação pecuniária já constituída pela própria legislação local, que não foi adimplida a tempo e modo.

Constatado o acerto do julgado de primeiro grau, que equilibrou a aplicação da jurisprudência vinculante com a necessidade de fazer cumprir a legislação municipal, nega-se provimento a ambos os recursos.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.